Tribunal: TJMT
Processo: 1008598-65.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008598-65.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.518.731-17 (APELADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), ELIANE MARGARETE DUARTE OLIVEIRA - CPF: 205.012.691-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANNE CAROLINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA (APELADO), ANNE CAROLINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.518.731-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARGARETE DUARTE OLIVEIRA - CPF: 205.012.691-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANNE CAROLINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO RESGATE DE PONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – PERFIL DA COMPRA COMPLETAMENTE ESTRANHO AO PADRÃO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA

– APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479, DO STJ

– DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A súmula nº 479, do c STJ fixa que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
restou evidenciada a existência de falha na prestação do serviço praticado pela instituição financeira litigante (art. 14 do CDC), uma vez que detém o poder de gerência sobre as transações realizadas por seus correntistas. Logo, movimentações atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, violam o dever de segurança que cabe às instituições bancárias.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes litigantes visando reformar a sentença de ID 171587274 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL nº 1008598-65.2022.8.11.0003, ajuizada por ANNE CAROLINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, já sucedida processualmente pelo seu ESPÓLIO, o qual chamamos de 2º apelante, em face do BANCO DO BRASIL S. A., o qual chamamos de 1º apelante, julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA e DETERMINAR o cancelamento, em definitivo, da parcela lançada no cartão de crédito da autora objeto da fraude (competência maio/22 - no importe de R$ 21.900,00); bem como para CONDENAR o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (cobrança indevida do valor objeto da fraude) e correção monetária pelo INPC a partir da fixação.

Consigno que, se o valor objeto da fraude eventualmente tiver sido pago pela parte autora, o banco deverá, então, proceder com a devolução do valor indevidamente cobrado, na forma simples, atualizado com juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo pagamento.

CONDENO o banco requerido, ainda, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 20% sobre o valor do proveito econômico obtivo pela parte autora com a presente demanda.”

Em suas razões de ID 171587275 o 1º recorrente alega a inexistência de ausência do nexo causal entre os serviços prestados pelo banco e o resultado danoso, bem como a necessidade de aplicar a situação ocorrida no caso concreto à interpretação de fortuito externo. Ao final, manifesta pela improcedência dos pedidos de danos morais, ou, ao menos, a minoração dos valores fixados originalmente.

Por sua vez, em razões adesivas de ID 171587278 o 2º apelante sustenta que o
quantum
indenizatório arbitrado é diminuto, pugnando, ao final, pela sua fixação na quantia de R$10.000,00.

Contrarrazões apresentadas no ID 171587280.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeus de Arruda Guimarães, em substancioso parecer de ID 178315235 manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a 2ª apelante, já falecida e sucedida processualmente pelo seu Espólio foi vítima de um golpe conhecido popularmente como “resgate de pontos de cartão de crédito”, sendo debitado o valor de R$21.900,00 na fatura do seu cartão de crédito.

Após tentar resolver a situação junto ao banco litigante, a parte não obteve sucesso, tendo que se socorrer do judiciário para fazer valer seus direitos enquanto consumidora.

O propósito recursal consiste em averiguar se houve falha na prestação do serviço bancário quando a parte consumidora, ora 2º apelante, foi vítima de golpe.

Pois bem.

Embora produtos e serviços possam oferecer riscos, deve restar demonstrado a existência de negligência, imprudência ou imperícia da instituição financeira, ora 1º apelante.

Conforme entendimento sumulado do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
(SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Verifica-se, portanto, a existência de falha na prestação do serviço praticado pela 2º recorrente (art. 14 do CDC), uma vez que detém o poder de gerência sobre as transações realizadas por seus correntistas. Logo, movimentações atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, violam o dever de segurança que cabe às instituições bancárias.

O 2º apelante ao não criar mecanismos que obstem transações e movimentações bancárias que destoam com o perfil de compra do consumidor deixa de zelar por sua segurança.

Portanto, acertada a fundamentação do Juízo
a quo
ao aduzir o quanto segue:

“Os eventos descritos na peça inaugural configuram fortuito interno e, portanto, incapazes de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida, nos termos da já citada Súmula 479 do STJ.

Isso porque, tem-se evidente a falha na prestação do serviço, mais precisamente em seu sistema de segurança, que permitiu que criminosos se utilizassem de um canal oficial de comunicação com os clientes (SMS enviado de telefone), bem como acessassem dados pessoais da autora (inclusive o número de telefone da mesma, para fazer o primeiro contato), viabilizando o aperfeiçoamento da ação ardilosa aplicada na consumação do golpe.

Não bastasse o exposto, a movimentação financeira objeto do golpe não corresponde ao perfil usual da autora, como se vê das demais faturas do cartão que foram juntadas aos autos.

Além disso, tem-se a comprovação nos autos de que, de imediato, a autora procurou a sua gerente e a sua agência, noticiando o ocorrido, sem que providência alguma fosse adotada pela instituição.

Logo, considerando as falhas do banco requerido, acima expostas, deverá o mesmo suportar as consequências decorrentes do risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ e do artigo 14 do CDC.

De revés, a simples assertiva de que a realização das operações é feita mediante utilização de senha pessoal do correntista não é suficiente para demonstrar a inexistência de falha nas transações questionadas.

Assim, comporta acolhimento o pedido de declaração de inexigibilidade do lançamento do valor objeto da lide na fatura do cartão de crédito da autora.”

A propósito, segue recente jurisprudência de caso análogo:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. GOLPE MOTOBOY. ACESSO DE TERCEIRO A INFORMAÇÕES DA CONSUMIDORA – EM ESPECIAL QUE POSSUÍA CONTA NO BANCO RÉU. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. PERFIL DAS COMPRAS COMPLETAMENTE ESTRANHO. FALHA DO SETOR DE FRAUDES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Importante registrar que o golpe somente foi possível por conta do acesso do fraudador aos dados pessoais e bancários (no mínimo o telefone da autora e a existência de conta no ITAÚ). Esse ponto demonstrou o acesso daquele terceiro a dados do sistema interno da instituição financeira. Não fosse isso, não haveria sucesso na iniciativa do golpe, porque a autora jamais seria ludibriada. Além disso, ao contrario do alegado pelo banco réu, o perfil do saque e das compras revelou-se manifestamente suspeito, na medida que elas foram feitas no mesmo dia e com valores muito acima do padrão da autora (R$ 2.400,60, R$ 1.184,00, R$ 3.409,90, R$ 700,20, etc – compras parceladas), conforme os extratos bancários juntados nos autos (fls. 10 e 79/170). Isto é, foram efetuadas dezenove transações entre compras e saque no mesmo dia e na cidade de Mauá, localidade diversa à que a autora costumava utilizar o cartão. O setor de fraudes deveria notar e impedir as compras, porque notoriamente excessivas diante da frequência de compras na mesma fatura. O perfil estava notoriamente desviado. Falha no serviço de segurança reconhecido. Ademais, competia ao banco réu provar a efetiva e dolosa participação da consumidora para cessão deliberada daquela senha (culpa exclusiva). Fortuito interno caracterizado pelo acesso indevido de terceiro às informações da autora, condição para sucesso da iniciativa da fraude. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade do banco réu pelo fato do serviço. Restituição do valor pago de R$ 59,09 e declaração da inexigibilidade do valor de R$ 2.982,89 e dos posteriores encargos financeiros incidentes. Danos morais reconhecidos. Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, seguindo os parâmetros da Turma julgadora. Ação julgada procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10020257720198260462 SP 1002025-77.2019.8.26.0462, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/05/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021)

Ao analisar o feito, bem ponderou o i. representante ministerial ao asseverar que
“uma vez que a movimentação financeira de R$ 21.900,00 (vinte e hum mil e novecentos reais) difere das outras faturas do cartão de crédito pertencente a vítima, bem como evidenciada a falha no dever de vigilância do banco apelante, a inexigibilidade dos valores é medida que se impõe.”

Por fim, enfrento o pleito recursal do 2º apelante, que postula a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$5.000,00, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos apresentados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC em razão de ambas as partes terem sucumbido em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023